Tribunal: TJDFT
Processo: 0704976-50.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por BANCO ITAUCARD S/A, em face à sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC, no bojo de ação de busca e apreensão de veículo, ajuizada em desfavor de SILVANIA GIL DA SILVA. Consoante exposto no despacho exarado nos autos, foi determinado o retorno do feito à instância de origem, a fim de que fosse realizada a citação e intimação da recorrida. Na impossibilidade de realização do ato citatório, pela via do mandado, foi determinada a sua promoção, por meio de edital (ID 35787758). Pelo que se extrai da certidão acostada aos autos, não houve êxito na tentativa de citação da requerida, motivo pelo qual o processo foi novamente remetido à segunda instância, sem que houvesse o cumprimento da integralidade do despacho (ID’s 35787758 e 36905257). Deste modo, retornem os autos para que dê cumprimento integral ao determinado, no sentido de promover a citação por edital da apelada. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212